Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714760-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL APELADO: NATALIA SOUZA MEDEIROS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido retro, uma vez que o recurso encontra-se em julgamento, cujo prazo final para depósito dos votos se encerra nesta data. Aguarde-se a conclusão do julgamento. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora